Tribunal: STF
Processo: HC 181570
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Execução Penal. Habeas Corpus. Violência doméstica. Lesão corporal. Sursis processual. Alegação de nulidades. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 561.153, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal. O Juízo de origem concedeu ao condenado o direito de recorrer em liberdade, assim como o benefício do sursis processual, pelo prazo de 2 (dois) anos, “mediante o cumprimento das condições previstas no art. 78, § 2º, do CP, devendo ainda o condenado assistir palestras sobre a prevenção e repressão à violência contra as mulheres”.
    3. Durante a execução da pena, o paciente não foi encontrado para a realização da audiência admonitória. Sendo assim, foi determinada a imediata expedição de mandado de prisão contra o condenado. Dessa decisão, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 561.153, Ministro Nefi Cordeiro, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que: (i) “o acusado não foi devidamente intimado para comparecer à audiência admonitória para tomar ciência da sentença e a consequente conversão com benefício do SURSIS”; (ii) “em nenhum momento o réu se furtou ao comparecimento ao Juízo, tampouco se evadiu para o cumprimento da pena imposta a ele, o que houve foi uma dificuldade por parte do Oficial de Justiça em encontrar o endereço do acusado”; (iii) “deveria o magistrado de 1º grau ter realizado a intimação do acusado por edital, para só ai então proceder a expedição do mandado de prisão se fosse o caso”.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar que, “não tendo ocorrido a intimação pessoal do acusado, assim como a sua intimação por edital, não foi observado quando da sua prisão, que o réu foi sentenciado a cumprir pena no regime aberto, pelo prazo de 03 (três) meses, logo, ou o réu deveria ter sido conduzido a casa de albergado, ou deveria ter sido disponibilizado a ele o uso da tornozeleira eletrônica”. Por fim, destaca que a prisão preventiva do paciente o impede de adimplir a prestação alimentar devida à sua filha menor.
    6. A defesa requer o deferimento da medida liminar a fim de revogar a prisão do acionante. Cumulativamente, pleiteia a concessão da ordem para “determinar ao magistrado de 1º grau, que seja remarcada a audiência admonitória”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal FederaL (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do TJ/RJ:
    “[...]
    Extrai-se da sentença que houve a suspensão condicional da pena, impostas as condições previstas no art. 78, § 2°, do Código Penal. Outrossim, determinou-se o comparecimento do condenado a palestras sobre a prevenção e repressão à violência contra as mulheres, o que seria especificado na fase de execução (art. 79 do CP), em audiência admonitória, nos termos do artigo 45, da Lei 11.340/06. 
    Ocorre que a o juízo de origem certificou a impossibilidade de cumprimento das condições, nos seguintes termos: 
    ‘Não foi possível a intimação do condenado, que inviabiliza o cumprimento das condições do sursis, motivo pelo qual revogo o sursis e determino a expedição do mandado de prisão e CES à VEP’. 
    Frise-se que, conforme constou da certidão do oficial de justiça, não foi só a impossibilidade de encontrar o endereço do paciente que impediu a intimação pessoal. 
    De fato, o servidor informou que indagou ‘a alguns moradores a respeito da parte, mas estes informaram que não a conhecem’. 
    Ademais, constou da certidão que o oficial tentou "contato telefônico, através do(s) número(s) constante(s) do mandado", mas não obteve êxito. 
    De regra, deve ser assegurado ao recorrente o contraditório e ampla defesa, antes da conversão, mediante a intimação da parte. 
    Cediço, porém, que nas hipóteses de não comparecimento do apenado à audiência admonitória é licita a conversão do sursis em pena privativa de liberdade, nos termos do art. 81, do CP e 161, da LEP. 
    […].”
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator